Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Lei maria da penha. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ausência de gravidade concreta da conduta. Prisão preventiva. Desproporcionalidade. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a conduta do paciente, ao descumprir as medidas protetivas de urgência, configura risco concreto à integridade física ou psíquica da vítima, justificando a manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas de urgência deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem risco efetivo à integridade física ou psíquica da vítima, sendo desproporcional quando a conduta atribuída ao paciente não extrapola a gravidade abstrata.
4. Reforça-se a desnecessidade da segregação cautelar se, na ação originária, a própria vítima pediu a revogação das medidas protetivas e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0747157-19.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024, DJe 26/11/2024.